Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. POSTERIOR RELAXAMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO.
1. Tendo em vista que o paciente não se encontra mais preso, uma vez que foi revogada a prisão do paciente pelo Juízo de origem, o presente writ perdeu o objeto.
2.Habeas corpus prejudicado